Tribunal: STF
Processo: RE 1190270
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES RECORRENTES. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. ARTIGO 689 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 313, INCISO I, § 1º E § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
    Despacho: Na própria petição de embargos de declaração (Doc. 16), os embargantes comunicam o falecimento de ÁUREA DE MOURA JESUS e requerem a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil de 2015. Comprovam a morte da parte mediante a juntada de certidão de óbito (Doc. 17).
    O artigo 313, I, § 1º e § 2º, II, e o artigo 689, ambos do Código de Processo Civil, possibilitam a suspensão do feito nas circunstâncias do presente caso, in verbis:
    “Art. 313. Suspende-se o processo:
    I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
    (...)
    § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.
    § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
    (...)
    II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”
    “Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.”
    Assim, inexistindo óbice legal e destinando-se o período de suspensão a apurar manifestação do espólio, dos sucessores ou, se for o caso, dos herdeiros da aludida recorrente, quanto ao interesse na sucessão processual, consoante informado pela parte ora embargante, entendo ser cabível a suspensão do presente processo.
    Ex positis, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO pelo prazo de dois meses, com fundamento no artigo 313, I, § 1º e § 2º, II, do Código de Processo Civil de 2015, e a INTIMAÇÃO pessoal do espólio ou dos herdeiros de ÁUREA DE MOURA JESUS, para que se manifestem quanto ao interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo da suspensão.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente